Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002048-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), GERSON BIBIANO DE LIMA - CPF: 615.750.031-04 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO NO INTUITO DE GARANTIR A REGRA EDITALÍCIA QUE PREVIA

QUE A CADA CINCO CANDIDATOS APROVADOS, A QUINTA VAGA FICARIA DESTINADA A UM NEGRO OU ÍNDIO - EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública ratificou o ato de nomeação (Ato Gp no 1092/2019) do concurso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, para atender a norma de alternância, prevista no

item 7.6 do edital.

A regra editalícia estabelece que a nomeação dos candidatos aprovados no sistema de cotas obedecerá à classificação geral do certame, mas a cada cinco candidatos aprovados, a quinta vaga fica destinada a um negro ou índio, nos moldes dispostos na Lei Municipal n. 5.842/14. Porém, a Administração havia chamado os candidatos cotistas na lista de ampla concorrência, por essa razão corrigiu o ato de nomeação.

Apesar de o ato que fora revisto pela Administração tenha gerado expectativa de nomeação ao Agravante, sua revisão faz parte do poder de autotutela da Administração Pública frente a presença de vícios no certame, para retificar seus próprios atos, em caso de vício que os tornem ilegais ou fundados em erro de fato, nos termos da Súmula 473 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GERSON BIBIANO DE LIMA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1060304-75.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar.

Irresignado com a decisão proferida, explica que se submeteu ao concurso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, para ingresso no cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física, reservadas aos negros e índios, sendo oferecidas 20% (vinte por cento) das vagas (14 vagas).

Aduz que foi erroneamente classificado na 17a (decima sétima) colocação, porém a classificação correta seria a 9a (nona) colocação dentro das vagas reservadas para negro e índio.

Assevera que os 08 primeiros candidatos aprovados na cota de negro e índio, não deviam ser computados, pois compuseram a lista classificatória de ampla concorrência.

Frisa que a administração pública municipal reconheceu sua aprovação, tanto que publicou o Ato GP n. 1092/2019, no DOE 1971, Pág. 266-267, lhe dando posse ao cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física da Secretaria Municipal de Educação, estando n a relação de aprovados na 10o (décima) colocação relativo as vagas reservadas a cotista, mas, este ato foi retificado em 11/12/2019, na qual excluiu o impetrante da relação dos candidatos apto para tomar posse, excluindo as vagas reservadas para os cotistas negros e índios, sendo somente disponibilizada 04 vagas para cotistas.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, p
ara que conceda a posse ao Agravante

no cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física, do Município de Cuiabá/MT. No mérito, pelo provimento do recurso.

O agravado ofertou contrarrazões no ID. 45530969, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

48085974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra,
prima facie
, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, uma vez que o Agravante não demonstra, de fato, que houve preterição.

Observa-se da lista classificatória de ampla concorrência aportada no ID 33541993, que, realmente, os oito candidatos melhores classificados nas vagas de negro e índio, compuseram essa lista.

É cediço que os candidatos podem disputar tanto as vagas reservadas, quanto as destinadas à ampla concorrência. Assim, somente se ele for aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência, não será contado para o preenchimento das cotas, nos termos do art. 3o da Lei n. 12.990/2014:

Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Nota-se, que a Administração convocou os oitos cotistas nas vagas de ampla concorrência, e, assim, convocaram os 14 candidatos cotistas seguintes, e dentre eles o Agravante (ID 33541999 - Pág. 267).

Ocorre que, posteriormente, a Administração retificou o ato, anulando as convocações, retornando os candidatos que figuram na lista de ampla concorrência para a de negros e índios, com o escopo de obedecer às normas do edital do certame, que previa no item 7.6:

7.6 A nomeação dos candidatos aprovados no sistema de cotas obedecerá à classificação geral do certame, mas a cada cinco candidatos aprovados, a quinta vaga fica destinada a um negro ou índio, nos moldes dispostos na Lei Municipal n. 5.842/14.

Desse modo, a retificação do ato de nomeação (Ato Gp no 1092/2019) foi para atender a regra de alternância, de forma que chamou 4 candidatos aprovados nas vagas destinadas aos candidatos (cotistas) regidos pela Lei no 5.842/14 e a 07 PCD’s.

Apesar do ato revisto ter gerado expectativa de nomeação ao Agravante, essa recaptulação faz parte do poder de autotutela da Administração Pública frente a presença de vícios no certame, para retificar seus próprios atos, em caso de vício que os tornem ilegais ou fundados em erro de fato, nos termos da Súmula 473 do STF,
in verbis:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PINHAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCURSO ANULADO. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Não configura ato ilícito a ensejar indenização por dano moral a desconstituição de ato administrativo de nomeação de servidora pública, em razão da superveniente anulação do concurso que ensejara sua admissão, em atenção à decisão proferida pelo TCE/RS, que identificara a existência de falhas no processo seletivo. 2. A Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
(TJRS, Apelação Cível, No 70055931059, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 12-04-2017)

Desse modo, estas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, mostrando-se prudente o aguardo da formação do contraditório, para que se possa averiguar se houve ou não ilicitude no ato coator.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020